Tribunal: STF
Processo: ARE 1455897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE OUTORGADA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REGULAMENTAÇÃO DO ART. 195, §7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA LEI 8.212/1991:VALIDADE. EXTENSÃO DA IMUNIDADE ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ART. 10 DA LEI 9.732/1998. CONCEITO AMPLO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE DECLARADA ADMINISTRATIVAMENTE. RETROAÇÃO DOS EFEITOS À DATA DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS. PAGAMENTOS EFETUADOS A PESSOAS JURÍDICAS: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. A imunidade outorgada pelo constituinte às instituições de assistência social justifica-se pelo fato de essas entidades desenvolverem verdadeira atividade de auxilio ao Poder Público na consecução dessa dificultosa atribuição. O texto constitucional, para tanto, prevê a necessidade de cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei.



    2. A imunidade prevista no texto constitucional foi validamente regulamentada no artigo 55 da Lei n°8.212/1991, antes de sua revogação pela Lei n° 12.101/2009, não se aplicando às contribuições para o custeio da Seguridade Social o artigo 14 do Código Tributário Nacional, que trata expressamente de impostos. Precedentes.



    3. O artigo 195, §7º, da Constituição Federal foi validamente disciplinado no âmbito infraconstitucional pelo artigo 55 da Lei n° 8.212/1991, que prescreveu um rol de exigências para o gozo da "isenção" das contribuições patronais contempladas nos artigos 22 e 23 da Lei de Custeio.



    4. Recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, no julgamento da ADIn 2028/DF, realizado em 02/03/2017, pelo afastamento da inconstitucionalidade formal do artigo 55, inciso II, da Lei nº 8.212/1991, reafirmando o entendimento já consolidado em sua jurisprudência, segundo o qual a lei ordinária é válida para a regulamentação de aspectos procedimentais relativos às entidades candidatas ao reconhecimento da imunidade instituída pelo§ 7° do artigo 195 da Constituição da República, dentre os quais se compreende a certificação. Precedente.



    5. Dispunha o inciso III do artigo 55 da Lei n° 8.212/1991, em sua redação original, que a entidade beneficiária deveria promover "a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes". Esse inciso teve sua redação alterada com a edição da Lei n°9.732/1998, que exigiu que a entidade promovesse "gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência'.



    6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Medida Cautelar na ADln n°2.028-5/DF, referendou a decisão liminar para suspender a eficácia do artigo 1° da Lei n° 9.732/98 na parte em que alterou a redação do artigo 55, III, da Lei n° 8.212/91 e acrescentou-lhe os §3º, 4ºe 5º; bem como dos artigos 4°, 5°e 7º daquele mesmo diploma legal. Firmou o Supremo Tribunal Federal, por ocasião desse julgado, a tese de que a Constituição admite conceito lato de assistência social para a caracterização da assistência prestada por entidades beneficentes, ante o cunho nitidamente social da Carta Política.



    7. As entidades de assistência social definem-se como sendo as entidades voltadas à assistência social em sentido amplo, prestando auxilio ao desenvolvimento da pessoa humana, seja na área da assistência social propriamente dita seja na área da previdência, da saúde ou da educação. O traço essencial para o gozo da imunidade, independentemente da área de atuação, deve ser a ausência de finalidade lucrativa.



    8. O reconhecimento da imunidade tem efeitos ex tunc, alcançando fatos pretéritos, ao menos até a data do seu respectivo requerimento. Precedentes.



    9. A NFLD nº 35.669.482-8 refere-se a contribuições incidentes sobre as remunerações de pessoas físicas que prestaram serviços médicos à entidade no período compreendido entre 08/2000 e 06/2002, nos termos do Relatório da Fiscalização. Como a imunidade foi declarada a partir de 19/06/2002, data do protocolo de requerimento, tem-se que somente as contribuições previstas para a competência de 06/2002 deveriam ser excluídas da NFLD combatida, por coincidirem com o início da imunidade.



    10. Embora o instituto autor afirme que os pagamentos foram efetuados a pessoas jurídicas, a análise do perito não afasta a constatação de que houve pagamentos efetuados a pessoas naturais, na qualidade de contribuintes individuais.



    11. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19, inciso II; 150, VI, "c"; e 195, § 7°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/10/10).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente